Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-56.2022.8.11.0048
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Recurso Inominado: 1000073-56.2022.8.11.0048
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JUSCIMEIRA/MT
Recorrente: FELICIO MARTINS DA COSTA
Recorrido: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 15/06/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS. DIAGNÓSTICO DE FALSO POSITIVO PARA HIV. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. INOBSERVÂNCIA DA PORTARIA 158/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a matéria posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das provas já encartadas nos autos.
2. Trata-se de ação em que pretende a parte autora ser indenizado por danos morais, em face de exame de HIV ter apontado erroneamente a presença do vírus.
3. O Estado tem dever de indenizar os danos decorrentes da prestação de serviço público, por força da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva (art.37,§ 6o,CRFB).
4. In casu, cinge-se a controvérsia na verificação da responsabilidade civil municipal pela suposta negligência do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal, que, ao emitir o laudo médico do exame realizado no paciente apontou diagnóstico de soro falso positivo de HIV, sem realizar qualquer contraprova, determinada por portaria do Ministério da Saúde.
5. A responsabilidade do ente público deve ser analisada sobre a cumulação dos requisitos da responsabilidade subjetiva, ou seja, ato do agente (ação ou omissão) e nexo de causa entre o dano e a conduta.
6. Como se extrai da análise dos autos, o Recorrente realizou, por solicitação médica, no dia 02/12/2021, exames no Laboratório de Análises Clínicas da Prefeitura de Juscimeira/MT, tendo testado positivo para a doença Aids (HIV) sem qualquer indicação no laudo de necessidade de realização de contraprova para confirmação de diagnóstico – (ID 135191714).
7. É cediço que o laboratório municipal, antes de emitir o laudo médico em definitivo, deveria ter realizado mais dois exames a título de contraprova, conforme prevê a Portaria n 488, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, o que, de fato, não ocorreu.
8. Registre-se que por conta própria, o Recorrente aflito pelo risco de perder seu matrimônio consolidado, realizou novo exame particular, o qual acusou resultado negativo para presença do vírus. Desse modo, dirigiu-se novamente ao laboratório municipal e realizou novo exame, confirmando a inexistência do vírus para HIV, confirmando o resultado falso do primeiro exame.
9. Assim, deve ser reconhecido o direito do Recorrente na responsabilização do Município pelos danos morais que sofreu em virtude inobservância dos procedimentos regulares (Portaria n. 488, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde) para a emissão do laudo laboratorial, mormente os transtornos psicológicos e emocionais causados em virtude do falso diagnóstico que colocaria em risco seu casamento consolidado de anos de matrimônio.
10. De acordo com os artigos 4o e 5o da Portaria n. 488, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, deverão constar dos laudos laboratoriais de diagnóstico sorológico da infecção pelo HIV as metodologias e antígenos virais utilizados em cada ensaio e o Diagnóstico Sorológico da infecção pelo HIV somente poderá ser confirmado após a análise de no mínimo 02 (duas) amostras de sangue coletadas em momentos diferentes.
11. Ademais, incumbe ao laboratório que emitiu o primeiro laudo, realizar a análise da segunda amostra para o teste confirmatório. Entrementes, assim não procedeu.
12. Verifica-se, portanto, que restou contatado que não houve a devida observância dos ritos regulares para a emissão do diagnóstico de AIDS, diante da negligência por parte dos funcionários públicos do Laboratório de Análise Clínicas do Município de Juscimeira/MT.
13. Como cediço, com o advento da Constituição Federal de 1988, a reparação pelo dano moral integrou-se definitivamente ao ordenamento jurídico, tornando-se princípio de natureza cogente, alçado a garantia constitucional.
14. Quanto à sua demonstração, não há dúvidas de que o abalo psíquico e emocional, decorrente do diagnóstico de soro positivo para HIV do Recorrente, por certo, a intensa angústia por estar supostamente acometido por doença grave e infectado sua esposa, correndo risco de perder seu casamento aliado aos transtornos por serem estigmatizado pela sociedade, levam a necessidade de ser indenizado pelo dano moral suportado.
15. Destarte, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Recorrido e o dano causado ao Recorrente, resta caracterizada a responsabilidade civil do Município demandado, que deve indenizar a parte autora pelos prejuízos morais suportados.
16. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
17. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
18. Sentença reformada.
19. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000073-56.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FELICIO MARTINS DA COSTA - CPF: 513.301.131-87 (RECORRENTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023